Tribunal: TJSP
Processo: 2206966-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação direta de Inconstitucionalidade. Recurso interposto pelo Município de Ilhabela contra decisão que indeferiu liminar para suspensão da Lei n. 1.310, de 04 de setembro de 2018, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de ambulâncias durante a realização de eventos públicos ou particulares". Municipalidade, entretanto, que não está investida de legitimidade para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação direta de Inconstitucionalidade. Recurso interposto pelo Município de Ilhabela contra decisão que indeferiu liminar para suspensão da Lei n. 1.310, de 04 de setembro de 2018, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de ambulâncias durante a realização de eventos públicos ou particulares". Municipalidade, entretanto, que não está investida de legitimidade para interposição de recurso na ação direta de inconstitucionalidade. Inteligência do artigo 90, inciso II, da Constituição Paulista. A legitimação conferida por esse dispositivo (para propositura da ação e consequentemente para responder e recorrer) é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie, como, aliás, está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Agravo não conhecido